Tribunal: STF
Processo: AC 1426
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de
   declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
   uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição -
   vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de,
   assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.